Tribunal: TJDFT
Processo: 0732782-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732782-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J M M T T BAR E LANCHONETE LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DESPACHO Ciente do cumprimento da determinação de apresentação de contracautela (ID 30133732). Aguarde-se transcurso do prazo ofertado à parte agravada para apresentação de contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos dos arts. 1.019, inciso III, do CPC e 248, inciso VI, do RITJDFT. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de outubro de 2021